Tribunal: TJMT
Processo: 1000279-34.2023.8.11.9005
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRUNO REICHE - CPF: 037.015.891-19 (ADVOGADO), THUANA TALISIA BENEDITA MELO MOREIRA LOPES DA COSTA - CPF: 026.372.151-51 (IMPETRANTE), TALLES DRUMMOND SAMPAIO SANTOS - CPF: 046.251.601-62 (ADVOGADO), Juizado Especial Cível da Comarca de Chapada Dos Guimarães (IMPETRADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (LITISCONSORTES), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança:

1000279-34.2023.8.11.9005

Data do Julgamento:

22/05/2023

Impetrante:

THUANA TALISIA BENEDITA MELO MOREIRA LOPES DA COSTA

Impetrado:

JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA COMPROVAÇÃO DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA DO CONFLITO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINSITRATIVO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.
A titularidade de um direito é destituída de sentido na ausência de mecanismos para sua efetiva reinvindicação.

2.
Sob a ótica do acesso ao Poder Judiciário como instrumento de efetivação do acesso à ordem jurídica justa – esta que melhor se traduz em alcance do direito material de forma célere e eficaz -, não se pode criar barreiras à obtenção da tutela jurisdicional com o fundamento da necessidade de prévia tentativa de solução extrajudicial do conflito, sob pena de vulneração dos preceitos constitucionais estatuídos no art. 5°, inc. XXXV, da Carta Magna.

3.
O pleno acesso ao Poder Judiciário é um direito fundamental previsto na Constituição Federal, não sendo cabível impor a obrigação de enfrentamento da via administrativa antes de propor a demanda, tendo em vista a ausência de determinação legal.

4. SEGURANÇA CONCEDIDA.

VOTO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por THUANA TALISIA BENEDITA MELO MOREIRA LOPES DA COSTA contra a decisão proferida pelo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Chapada dos Guimaraes determinando a emenda da petição inicial com a finalidade de se comprovar a prévia tentativa de solução administrativa do conflito, sob pena de extinção.

A indigitada autoridade coatora prestou informações.

Por ocasião do Id. 162059185, concedi a liminar nos seguintes termos:

“Decido.

A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.º, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.º da Lei n.º 12.016/2009.

Por outro lado, a Lei do Mandado de Segurança dispõe no seu artigo 7.o , III que o Juiz ordenará “que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida [...]”.

Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.

No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.

Neste contexto, tem-se admitido excepcionalmente, no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, o manejo do mandado de segurança contra ato judicial que se mostre ilegal (teratológico) e que possa acarretar dano real, atendendo à presença cumulativa desses dois requisitos.

A par dessas premissas, analisando sumariamente os presentes autos, tenho que restou caracterizada uma situação de excepcionalidade, que justifica o conhecimento do mandado de segurança, assim como o deferimento da liminar.

No caso concreto, denota-se que, de fato, a decisão revela flagrante afronta ao princípio da inafastabilidade da apreciação pelo Judiciário. Como cediço, o princípio da inafastabilidade do Poder Judiciário restou consagrado no inciso XXXV, art. 5°, da Constituição Federal, ao enunciar que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito ".

O interesse processual decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção do direito pretendido, não pressupondo prévio esgotamento da via administrativa.

Entender o contrário resultaria em fazer letra morta o dispositivo constitucional, porque não se pode condicionar o acesso à via judicial ao exaurimento da instância administrativa, mormente quando esta possibilidade é conferida à parte demandada, ficando o titular do direito resistido à mercê da vontade desta, fulminando sua garantia fundamental à inafastabilidade da apreciação da lide pelo Poder Judiciário.

Daí resulta a excepcionalidade que confere legitimidade ao manejo do presente writ e também ao deferimento da liminar pleiteada.

Quanto ao risco de prejuízos de difícil reparação, este se mostra evidente porquanto a manutenção da decisum de origem inviabiliza o direito de ação consagrado constitucionalmente.

Posto isto, DEFIRO a medida liminar pleiteada, para determinar o agendamento da audiência de conciliação nos referidos autos, conforme pauta do juizado de origem, por corolário lógico, a citação da parte Reclamada, bem como determino o sobrestamento da decisão atacada, proferida nos autos da ação n.º 1000289-55.2023.8.11.0024, até ulterior deliberação judicial.”

Nesse viés, não há nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso daquele já alcançado, remanescendo a concessão da ordem pretendida como medida cogente.

Ante o exposto,
CONCEDO
a segurança pretendida para (I) confirmar a liminar outrora concedida e (II) cassar o ato tido como coator.

Sem custas e honorários.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023